Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-45.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-45.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COCOS

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA

APELADO: A. L. L. D. B. e outros

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação do Município de Cocos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por menor representada por sua genitora, em razão da morte de seu genitor por descarga elétrica enquanto exercia atividade de limpeza pública. A sentença fixou pensão mensal e indenização por danos morais. O Município alega ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e excesso nos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se há responsabilidade do Município pela morte do servidor; e
(ii) se são adequados os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que o servidor faleceu no exercício de atividade vinculada ao Município, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A pensão é devida à filha menor, presumidamente dependente. O valor arbitrado, equivalente a 20% da remuneração percebida pelo genitor, atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

5. O dano moral é presumido diante da perda do genitor. O valor de R$ 150.000,00 fixado na sentença encontra-se dentro do patamar admitido pelo STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000167-45.2021.8.05.0060
,
tendo, como Apelante,
MUNICÍPIO DE COCOS

e, como Apelada,

A. L. L. D. B., representada por LILIAN DA CONCEICAO LACERDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA